Tribunal: TJDFT
Processo: 0731142-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Em face à mesma decisão, o recorrente já interpôs o agravo de instrumento n. 0731139-83.2025.8.07.0000. Diante de inadequação que possa constituir óbice ao conhecimento deste recurso, faculto ao recorrente manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403